Tribunal: STF
Processo: ADPF 829
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de liminar proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, “em face de atos praticados pela UNIÃO, por meio do Ministério da Saúde, na elaboração do Plano de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 e na definição da ordem de vacinação contra o Novo Coronavírus dos grupos prioritários” (pág. 1 da inicial), violando preceitos fundamentais previstos nos arts. 1°, III; 6°, caput; 196; e 227, todos da Constituição Federal.
    O requerente aponta que: 
    “Cotejando-se a quantidade de indivíduos que integram os grupos prioritários com o número de vacinas remetido até o momento aos Estados (de acordo com o Décimo Informe técnico do Ministério da Saúde, um total de 47,5 milhões de doses, com alcance de aproximadamente 26,4 milhões de pessoas), necessariamente deve ser (e está sendo) tomada a decisão a respeito de quem será primeiramente vacinado frente aos demais grupos vulneráveis.
    Ocorre que, no caso do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, quem vem estabelecendo a preferência entre os grupos prioritários é a própria União, utilizando critérios que acabam por lesar preceitos fundamentais, ponto em que reside o foco de divergência ora apresentado” (pág. 4 da inicial).
    Sustenta, portanto, que a ação busca 
    “[...] a correção dos critérios para definição de ordem entre os grupos prioritários pelo Ministério da Saúde, diante dos preceitos fundamentais da República Brasileira ou, no mínimo, a inconstitucionalidade presente na circunstância de o gestor estadual não poder considerar as particularidades regionais para, na execução do plano de imunização, concretizar preceitos fundamentais da República não contemplados ou parcamente contemplados no plano nacional – respeitados, sempre, os grupos prioritários existentes” (pág. 5 da inicial; grifei).
    Para o arguente, 
    “observa-se uma redução indevida da competência dos Estados no plano de vacinação, mesmo lhe sendo atribuída legalmente a responsabilidade pela execução do Plano, visto que não têm possibilidade, à vista das doses que lhe são destinadas, de optar pela vacinação de outros indivíduos que não aqueles que integram o grupo prioritário expressamente indicado pelo Ministério da Saúde” (págs. 7-8 da inicial). 
    Nessa direção, argumenta que, 
    “[...] quando da retomada das aulas presenciais, a Secretária Estadual da Saúde, considerando as especificidades locais do Estado do Rio Grande do Sul fundadas em elementos técnicos e científicos, solicitou ao Ministério da Saúde que os profissionais da educação fossem vacinados juntamente com os da saúde (Of. Gab. SES n.º 030/2021). Entretanto, o pedido não foi acolhido pelo órgão federal, que ressaltou:
    ‘Desta forma, a orientação do PNI é que se sigam as recomendações do Plano e dos Informe Técnicos da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19. É importante esclarecer que o Brasil ainda não possui ampla disponibilidade de doses das vacinas COVID-19 e sustentabilidade que permita elencar as populações-alvo em etapa única, de forma que os grupos prioritários estão sendo escalonados, conforme disponibilização de mais doses de vacinas ao Ministério da Saúde. Cabe reafirmar que TODOS os grupos prioritários serão contemplados com a vacinação, entretanto a ampliação da cobertura dos grupos está sendo gradativa.
    Esta Coordenação reconhece a importância dos trabalhadores da educação, mas reforça a necessidade da priorização dos grupos considerados mais vulneráveis para esta etapa de vacinação, devendo os demais grupos aguardarem o chamamento para vacinação. (...)’
    Embora a resposta do órgão federal possa dar a entender, em alguns momentos, que se respeita a autonomia dos outros entes para adequar a priorização conforme a realidade local, o restante do documento é taxativo em afirmar que o Ministério da Saúde reforça a necessidade de priorização dos grupos considerado mais vulneráveis para aquela etapa de vacinação. Os informes técnicos também são bastante elucidativos, na sua redação, quanto à recomendação vinculante de quem o gestor estadual deverá vacinar, dentre os grupos prioritários, a cada remessa de vacinas, como se pode ver do exemplo transcrito adrede” (pág. 7 da inicial).
    Aduz, ainda, que 
    “[...] a Carta Magna fixa regra de absoluta prioridade dos direitos à vida, à alimentação, à educação e a outros direitos das crianças e dos adolescentes (artigo 227), o que, até o momento, foi ignorado pelo Programa Nacional de Imunização.
    E, nesse ponto, ao se aproximar o término da vacinação dos idosos e dos profissionais da saúde, havendo recente decisão ministerial pela priorização da segurança pública, tem-se que o critério atualmente utilizado pela União para destinação dos imunizantes viola preceito fundamental da Constituição Federal, pois deixa de adotar medida necessária para viabilizar o pleno acesso à educação às crianças e adolescentes, direito que, nos termos do que está expressamente previsto no texto constitucional, constitui prioridade absoluta” (pág. 8 da inicial).
    O requerente postula a concessão de cautelar para que 
    “[...] sejam cassadas as orientações técnicas do Ministério da Saúde referidas acima, para, reconhecendo a competência constitucional do gestor estadual prevista nos arts. 23, II, 196, (i) respeitando as reservas determinadas para aplicação da segunda dose a todos os vacinados, (ii) dentro dos grupos prioritários pré-definidos pelo PNO, (iii) considerado o número de imunizantes remetido pelo Ministério da Saúde, (iv) autorizar o gestor estadual, de forma justificada e tecnicamente embasada, (v) a eleger a ordem de vacinação dos grupos prioritários que mais se demonstre adequada à realidade local, sobretudo para, neste momento, (vi) iniciar a vacinação dos trabalhadores da educação, (vii) ainda que de forma progressiva, (viii) especialmente dos que exercem atividades nas etapas em que haja maior risco de transmissão ou maior necessidade de retomada das atividades presenciais; e
    a.2) seja determinado que o Ministério da Saúde retifique o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 bem como os informes técnicos que acompanham as remessas de vacinas aos Estados, para que inicie, de forma imediata, a vacinação dos trabalhadores da educação, ainda que de forma progressiva.” (págs. 40-41 da inicial; grifei). 
    Por derradeiro, pede a procedência do pedido, com a confirmação da medida cautelar.
    As informações foram juntadas aos autos, conforme documentos eletrônicos 38 e 39, assim como a manifestação do Advogado-Geral da União Substituto, que recebeu a seguinte ementa: 
    “Saúde pública. Pedidos de reconhecimento de capacidade decisória a gestores estaduais para definição de grupos prioritários e para alteração das diretrizes de execução do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO). Alegada violação aos preceitos fundamentais expressos nos artigos 1º, 6º, 23, 196 e 227 da Carta de 1988. Preliminares. Ausência de questão constitucional. Ausência de impugnação a todo o complexo normativo. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Inépcia da petição inicial. Mérito. Do arcabouço constitucional e legal que rege o SUS, extrai-se a competência da União para coordenar as ações de imunização, enfatizada na Lei nº 14.124/2021. A competência federal de coordenação do PNO é expressão do federalismo cooperativo, não afrontando as competências dos demais entes na proteção da saúde. Necessidade de observância da lealdade federativa, sob pena de desrespeito à isonomia e à priorização dos grupos hipervulneráveis. O PNO foi elaborado com a ampla participação de especialistas na área, de modo a fornecer a estratégia mais eficaz de enfrentamento da pandemia, considerando a reduzida quantidade inicial de vacinas. A escolha dos grupos prioritários, assim como dos subgrupos mais vulneráveis, considerou aqueles cujo risco de agravamento e óbito pela Covid-19 é mais elevado e aqueles cujo trabalho é essencial à preservação do sistema de saúde. A definição e a implementação das políticas públicas relacionadas ao combate à atual pandemia são atribuições do Poder Executivo, que tem atuado de forma responsável e lastreada em análises técnico-científicas da Pasta competente. Trabalhadores em educação já estão contemplados em grupo prioritário. O deferimento do pedido representaria afronta ao princípio da separação dos Poderes. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao mérito, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial” (pág. 1 do documento eletrônico 37). 
    É o breve relatório.
    Bem analisados os pleitos, entendo que, por ora, não há nada a prover. 
    Digo isso porque não é o caso de exame cautelar, uma vez que esta Suprema Corte já assentou que os entes federados possuem competência concorrente para adotar as providências normativas e administrativas necessárias ao combate da pandemia (ADI 6.341-MC-Ref/DF, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin), de acordo com as respectivas realidades locais.
    O Plenário do STF também decidiu, na ADPF 672-MC-Ref/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que o exercício da competência específica da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, a qual deu ensejo à elaboração da Lei 13.979/2020, não restringiu a competência própria dos demais entes da Federação para implementarem ações no campo da saúde. No mesmo sentido: ADI 6.343-MC-Ref/DF, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes; e ADIs 6.587/DF e 6.586/DF e 6.362/DF, de minha relatoria.
    No último precedente supracitado, asseverei que o federalismo cooperativo exige que os entes federativos se apoiem mutuamente, de maneira que os entes regionais e locais não podem ser alijados do combate à Covid-19, notadamente porque estão investidos do poder-dever de empreender as medidas necessárias para o enfrentamento da emergência sanitária resultante do alastramento incontido da doença.
    Sobre este ponto, observe-se que mesmo no julgamento da ADPF 770-MC-Ref/DF, de minha relatoria, esta Suprema Corte franqueou aos Estados, Distrito Federal e Municípios a dispensação de vacinas das quais disponham, desde que descumprido o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, elaborado pelo Governo Federal. 
    Ademais, prescreve o art. 13, § 3°, da Lei 14.124/2021, que os entes subnacionais poderão distribuir e aplicar vacinas, “caso a União não realize as aquisições e a distribuição tempestiva de doses suficientes para a vacinação dos grupos previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19”. 
    Como se vê, nem a legislação infralegal, nem a jurisprudência do STF excluiu, até porque não poderia fazê-lo, a competência da União para, nos termos dos arts. 21, XVIII, e 198 da Constituição Federal, coordenar as atividades do setor, incumbindo-lhe, em especial, “executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde - SUS ou que representem risco de disseminação nacional”, conforme estabelece o disposto no art. 16, III, a, e parágrafo único, da Lei 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde). 
    Ademais, a Lei 6.259/1975 estabelece que cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações - PNI, com a definição das vacinações, inclusive as de caráter obrigatório (art. 3°, caput), prescrevendo, ainda, que aquela Pasta coordenará e apoiará tal atividade - técnica, material e financeiramente - em âmbito nacional e regional, cuja responsabilidade cabe às Secretarias de Saúde das unidades federadas (art. 4°, caput e § 1°). Ademais, consigna que “o Ministério da Saúde poderá participar, em caráter supletivo, das ações previstas no programa e assumir sua execução, quando o interesse nacional ou situações de emergência o justifiquem” (art. 4°, § 2°; grifei).
    Nesse sentido, afigura-se até intuitivo que a União, por meio do Ministério da Saúde, ao elaborar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, exerceu o seu relevante mister de ordenar e orientar as ações de vacinação contra a Covid-19 a serem executadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, indistintamente, sobretudo diante da severidade da crise sanitária vivida no País, bem como da escassez de imunizantes, situação que está a exigir uma pronta e competente atuação da direção nacional do SUS.
    Isso não significa, porém, ao menos num exame prefacial, que os entes subnacionais, em situações excepcionalíssimas, fiquem proibidos de levar a efeito ajustes pontuais no referido Plano Nacional, e sempre de forma técnica e cientificamente motivada, adaptando-o às respectivas realidades locais - considerada, em especial, eventual severidade do surto da doença sobre determinado grupo de pessoas nas distintas regiões -, sem que com isso desnaturem ou contrariem o planejamento elaborado pela União.
    Relembro, por oportuno, que, nos autos da ADPF 754-TPI-segunda/DF, deferi parcialmente a cautelar, referendada pelo Plenário desta Suprema Corte (Sessão Virtual de 19 a 26/2/2021), para determinar ao Governo Federal que divulgasse, “com base em critérios técnico-científicos, a ordem de preferência entre os grupos prioritários, especificando, com clareza, dentro dos respectivos grupos, a ordem de precedência dos subgrupos nas distintas fases de imunização contra a Covid-19”. 
    Assim procedi por verificar que, na 2ª Edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde indicou os grupos de pessoas que teriam prioridade na imunização, sem, contudo, detalhar adequadamente, dentro de um universo de cerca de setenta e sete milhões de pessoas, quais aquelas que, em razão da faixa etária, condição de saúde ou outras particularidades, seriam merecedoras de precedência com relação às demais. 
    Pareceu-me, então, que o Governo Federal deveria esclarecer, de forma pormenorizada, quais os subgrupos que teriam preferência na vacinação, dentro dos grupos considerados prioritários, com a indicação dos critérios técnico-científicos para uma tal opção, apontando, em particular, os indivíduos e profissionais que seriam imunizados antes dos outros. 
    Por isso, foi juntada àqueles autos a Nota Informativa 17/2021–CGPNI/DEIDT/SVS/MS, da qual colho o que segue:
    “Ratifica-se que no Brasil, cuja população residente é de cerca de 210 milhões de habitantes, o objetivo primário da vacinação contra a covid-19 é a preservação da força de trabalho para manutenção do funcionamento dos serviços de saúde e a proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves da doença, seguido da proteção das populações vulneráveis e expostas aos maiores impactos da pandemia da covid-19 e a preservação do funcionamento dos serviços essenciais.
    Nessa direção foram definidos os grupos prioritários para vacinação, com apoio técnico-científico de especialistas da Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis e, pautado também nas recomendações do SAGE - Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (em inglês, Strategic Advisor Group of Experts on Immunization) da Organização Mundial da Saúde.
    [...]
    Trabalhadores da educação
    Entendendo que o ambiente de escolas e universidades são potenciais na exposição à infecção pela covid-19, e, principalmente no ensino básico, esses profissionais possuem contato com muitos alunos simultaneamente, é de extrema relevância a vacinação dos trabalhadores da educação.
    Destaca-se ainda que o fechamento das escolas no ano de 2020 impossibilitou evidências mais robustas sobre seu papel nas cadeias de transmissão. Além disso, os impactos psicossociais e socioeconômicos da interrupção das aulas ainda não puderam ser mensurados em sua totalidade.
    É importante a promover a proteção dos trabalhadores da educação, principalmente em um contexto de retomada das atividades. No entanto, sua priorização não deve se dar em detrimento dos grupos de maior risco de agravar e morrer pela doença. Impende destacar ainda que os trabalhadores da educação que estiverem dentro de algumas das condições de risco agravantes da covid-19 serão priorizados nos respectivos grupos característicos” (págs. 2-7 do documento eletrônico 328 – ADPF 754/DF; grifei).
    Pois bem.
    Os professores, assim como os profissionais da saúde e da segurança pública, exercem funções essenciais, caracterizadas constitucionalmente, ao mesmo tempo, como uma obrigação do Estado e um direito fundamental, a saber, a prestação dos serviços de segurança, de saúde e de educação (arts. 144, 196, 205 da CF).
    Ressalto que consta da atualização do referido Plano (5ª edição) a indicação dos grupos prioritários a serem vacinados e a estimativa de doses necessárias, tomando-se por base a “preservação do funcionamento dos serviços de saúde; a proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves da doença; a proteção dos demais indivíduos vulneráveis aos maiores impactos da pandemia; seguido da preservação do funcionamento dos serviços essenciais.” (pág. 24 do documento eletrônico 2).
    A esse respeito, constato que, no quadro que acompanhou o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, os trabalhadores da educação do ensino básico estão enquadradas dentre os grupos prioritários, depois dos integrantes dos serviços de saúde, dos indivíduos com maior risco de óbito ou de desenvolvimento de formas graves da doença, das pessoas com maior possibilidade de infecção e dos responsáveis pelo funcionamento dos serviços essenciais, como pode ser visto abaixo:
    “1 Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas 156.878
    2 Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 6.472
    3 Povos indígenas Vivendo em Terras Indígenas 413.739
    4 Trabalhadores de Saúde 6.649.307
    5 Pessoas de 90 anos ou mais 893.873
    6 Pessoas de 85 a 89 anos 1.299.948
    7 Pessoas de 80 a 84 anos 2.247.225
    8 Pessoas de 75 a 79 anos 3.614.384
    9 Povos e Comunidades tradicionais Ribeirinhas 286.833
    10 Povos e Comunidades tradicionais Quilombolas 1.133.106
    11 Pessoas de 70 a 74 anos 5.408.657
    12 Pessoas de 65 a 69 anos 7.349.241
    13 Pessoas de 60 a 64 anos 9.383.724
    14 Comorbidades** 17.796.450
    15 Pessoas com Deficiência Permanente 7.749.058
    16 Pessoas em Situação de Rua 66.963
    17 População Privada de Liberdade 753.966
    18 Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade 108.949
    19 Trabalhadores da Educação do Ensino Básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) 2.707.200
    20 Trabalhadores da Educação do Ensino Superior 719.818
    21 Forças de Segurança e Salvamento 584.256
    22 Forças Armadas 364.036
    23 Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros 678.264
    24 Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário 73.504
    25 Trabalhadores de Transporte Aéreo 116.529
    26 Trabalhadores de Transporte de Aquaviário 41.515
    27 Caminhoneiros 1.241.061
    28 Trabalhadores Portuários 111.397
    29 Trabalhadores Industriais 5.323.291
    Total 77.279.644” (pág. 25 do documento eletrônico 2; grifei).
    Ademais, consta da 5ª edição do referido Plano que
    “[...] todos os grupos elencados serão contemplados com a vacinação, entretanto de forma escalonada por conta de não dispor de doses de vacinas imediatas para vacinar todos os grupos em etapa única. Cabe ressaltar que ao longo da campanha poderá ocorrer alterações na sequência de prioridades descritas no quadro 1 e/ou subdivisões de alguns estratos populacionais, bem como a inserção de novos grupos, à luz de novas evidências sobre a doença, situação epidemiológica e das vacinas COVID-19. O detalhamento da estratégia de vacinação de cada grupo prioritário por etapas encontra-se disponível na Nota Técnica nº 155/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS (Anexo II).
    Essas alterações, caso venham ser necessárias, terão detalhamento por meio de informes técnicos e notas informativas no decorrer da campanha. Os informes e notas informativas com o detalhamento das ações já realizadas estão disponíveis no site do Ministério da Saúde (https://www.gov.br/saude/ptbr/Coronavirus/vacinas/planonacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19). Neste mesmo link serão disponibilizados ainda as atualizações do plano e os informes técnicos a serem emitidos ao longo da campanha” (pág. 24 do documento eletrônico 2; grifei).
    Assim, em relação à alteração da ordem de prioridades na vacinação determinada pelo Ministério da Saúde, reporto-me à decisão que proferi, nos autos da mencionada ADPF 756/DF, na qual indeferi pedido de cautelar da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down – FBASD para dar “imediata garantia de prioridade nos respectivos planos de imunização às pessoas com deficiência e seus cuidadores/acompanhantes/responsáveis”. Na ocasião, assentei o seguinte:
    “Como é possível verificar, primo ictu oculi, o atendimento da demanda exigiria a prévia identificação e quantificação das pessoas potencialmente atingidas pela medida, com o consequente estabelecimento de novas prioridades, relativamente a outros grupos identificados como preferenciais, já incluídos nos planos nacional e estaduais de imunização contra o novo coronavírus, providências que demandariam avaliações técnicas mais aprofundadas e estudos logísticos de maior envergadura, incompatíveis com uma decisão de natureza cautelar.
    Além disso, considerada a notória escassez de imunizantes no País - a qual, aliás, está longe de ser superada -, não se pode excluir a hipótese de que a inclusão de um novo grupo de pessoas na lista de precedência, sem qualquer dúvida merecedor de proteção estatal, poderia acarretar a retirada, total ou parcial, de outros grupos já incluídos no rol daqueles que serão vacinados de forma prioritária, presumivelmente escolhidos a partir de critérios técnicos e científicos definidos pelas autoridades sanitárias.”
    Por sua vez, ao analisar o pedido de deferimento de ordem de priorização paritária dos trabalhadores da saúde aos profissionais de segurança pública e defesa social, formulado nos autos da ADPF 754/DF, consignei que
    “[...] não cabe a esta Suprema Corte definir a alteração da ordem de prioridade dos grupos a serem vacinados, já que o atendimento da demanda exigiria a prévia identificação e quantificação das pessoas potencialmente atingidas pela medida, com o consequente estabelecimento de novas prioridades, relativamente a outros grupos identificados como preferenciais, já incluídos nos planos nacional e estaduais de imunização contra o novo coronavírus, providências que demandariam avaliações técnicas mais aprofundadas e estudos logísticos de maior envergadura, incompatíveis com uma decisão de natureza jurisdicional, especialmente de cunho cautelar.
    Além disso, considerada a notória escassez de imunizantes no País - a qual, aliás, está longe de ser superada -, não se pode excluir a hipótese de que a alteração da ordem de preferências em favor de um grupo prioritário, sem qualquer dúvida merecedor de particular proteção estatal, ensejará o descenso, total ou parcial, de outros grupos, presumivelmente escolhidos a partir de critérios técnicos e científicos anteriormente definidos.
    Essa é, portanto, uma decisão de caráter técnico-política a ser tomada pelos representantes eleitos e pelas autoridades sanitárias por eles nomeadas, refugindo à competência do Poder Judiciário, ao qual só é dado pronunciar-se sobre aspectos constitucionais e legais dos atos administrativos, se e quando adequadamente provocado”. (grifei)
    Entendi, naquela oportunidade, que caberia à União, por meio do Ministério da Saúde, promover eventuais alterações na ordem de preferência da vacinação dentro dos grupos prioritários, evidenciando os motivos em que tal escolha se apoia, os quais deverão tomar por base, sobretudo, o fato de a quantidade de vacinas disponíveis até o momento em solo nacional ser muito inferior ao número de pessoas incluídas como prioritárias, além de levar em conta critérios científicos, estratégicos, estatísticos e logísticos (estoques e disponibilidade de vacinas, agulhas, seringas e pessoal), sempre considerados os demais grupos de risco. 
    Assinalei, ainda, que deveria ser levada em consideração “a enorme heterogeneidade dos indivíduos que integram os grupos prioritários, inclusive este que agora se pretende seja enquadrado como preferencial, em termos de idade, saúde, atividade e - mais importante - contato direto com a doença” (grifei).
    Isso porque, diante da imensa demanda de vacinas, do aumento exponencial de infecções e de óbitos, assim como da escassez dos imunizantes, as autoridades públicas estarão diante de escolhas trágicas quanto à definição dos subgrupos prioritários que serão vacinados antes dos outros e, consequentemente, de quais pessoas viverão ou morrerão pela inocorrência da competente imunização no tempo adequado.
    Por isso, as autoridades governamentais, acaso decidam promover adequações do Plano às suas realidades locais, além da necessária publicidade das suas decisões, precisarão, na motivação do ato, explicitar quantitativamente e qualitativamente as pessoas que serão preteridas, estimando o prazo em que serão, afinal, imunizadas.
    Isso sem prejuízo do escrupuloso respeito ao prazo estabelecido pelos fabricantes das vacinas - e aprovado pela Anvisa - para a aplicação da segunda dose do imunizante naquelas pessoas que já receberam a primeira, sob pena de frustrar-se a legítima confiança daqueles que aguardam a complementação da imunização, em sua maioria idosos e portadores de comorbidades, como também de ficar caracterizada, em tese, a improbidade administrativa dos gestores da saúde pública local, caso sejam desperdiçados os recursos materiais e humanos já investidos na campanha de vacinação inicial.
    Assim, qualquer que seja a decisão concernente à ordem de prioridade da vacinação, esta deverá levar em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e análises estratégicas em saúde, nos termos do art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020. Tal apreciação, sempre explícita e fundamentada, compete exclusivamente às autoridades sanitárias, consideradas as situações concretas que enfrentam e vierem a enfrentar, baseando-as, sobretudo, nos princípios da prevenção e da precaução. 
    Rememoro, por oportuno, que esta Suprema Corte assentou que decisões administrativas relacionadas à proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente devem observar standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas (ADIs 6.421-MC/DF, 6.422-MC, 6.424-MC/DF, 6.425-MC/DF, 6.427-MC/DF, 6.428-MC/DF e 6.431-MC/DF, todas de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 
    Por derradeiro, registro, à guisa de mera reflexão, que o sítio eletrônico do UOL, há poucos dias, destacou algumas falas de pesquisadores da Universidade de São Paulo, segundo os quais pressões políticas têm atrasado a vacinação de idosos no Brasil. Confira-se:
    “A pressão ‘política e corporativa’ é a razão apontada por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) e UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) para acusar a ‘preocupante’ demora na vacinação de idosos no Brasil três meses após seu início no país. De acordo com os dados do estudo a que o UOL teve acesso com exclusividade, nem os idosos com mais de 80 anos foram totalmente vacinados: 87% deles receberam a primeira dose e 66% ainda aguardam a segunda.
    O Ministério da Saúde afirma que ‘não mede esforços para dar celeridade à imunização’ e que o país ‘ocupa a posição do 5º país que mais vacina e o 9º no ranking global por 100 mil habitantes’ (leia resposta completa abaixo). Entre os idosos com idade entre 70 e 79 anos, a média brasileira é de 77% de imunizados com a primeira dose e de apenas 19% com a segunda. Já entre aqueles com idade de 60 a 69 anos os imunizados não passam de 29% —2% receberam a segunda dose. Embora esta seja a média nacional, a situação é dramática em algumas unidades da federação. O Rio de Janeiro, por exemplo, aplicou a primeira dose em apenas 74% dos idosos com mais de 80 anos, ‘população menos numerosa e convocada prioritariamente’, lembra o estudo.
    No Paraná e Sergipe, só 71% daqueles entre 70 e 79 anos foram vacinados e 18% dos idosos de 60 a 69 anos receberam uma vacina em São Paulo. Os trabalhadores de Saúde (80% primeira dose, 45% a segunda) e povos indígenas vivendo em suas terras (69% primeira dose, 47% a segunda) também fazem parte dos grupos prioritários ainda não totalmente vacinados. Quilombolas e comunidades tracionais esses índices caem para 14% e 1%, respectivamente.
    De acordo com os pesquisadores, a vacinação no Brasil é lenta mesmo entre o grupo prioritário em razão de pressões sofridas pelo governo federal, que acaba por ceder a elas, afirma o estudo. 
    Eles citam que ‘os critérios de priorização adotados pela maioria dos países focam na diminuição da mortalidade’ e, por isso, ‘têm sido priorizados os trabalhadores da saúde (...) idosos, pessoas com comorbidades e grupos em extrema vulnerabilidade’. 
    No Brasil, o Ministério da Saúde incluiu mais de 77 milhões de pessoas nos grupos populacionais prioritários a serem vacinados. Este número vem aumentando constantemente por pressões políticas e corporativas, acrescentando demandas a uma oferta notoriamente escassa de vacinas Pesquisada da USP E UFRJ.
    ‘Enquanto a entrega de doses vem sendo constantemente revisada